Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-52.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600346-52.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600346-
52.2024.6.16.0018, que ante o exposto, julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às
eleições municipais de 2.024, do candidato Dimas Alberto Faria Correa, em que concorreu ao cargo
de vereador, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo candidato Dimas Alberto
Faaria Correa, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, em
Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024, desaprovadas em razão da ausência de documentos
atestando a prestação de serviço voluntário no que se refere a distribuição de material de
campanha constitui uma irregularidade grave que não foi sanada pela prestadora e enseja, por si
só, a desaprovação das contas, pois compromete a confiabilidade e regularidade das contas, além
de inviabilizar, na espécie, a incidência dos princípios (critérios) da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois impossibilita aferir o quantitativo de pessoal que efetivamente trabalhou em
prol da campanha do candidato, ainda que de forma gratuita). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIMAS ALBERTO FARIA CORREA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIMAS ALBERTO FARIA CORREA
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454198
10/04/2025
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44454198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.552

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600346-
52.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIMAS ALBERTO FARIA CORREA VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: DIMAS ALBERTO FARIA CORREA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SEM O DEVIDO REGISTRO. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato eleito
cargo de vereador do município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 O recorrente alegou que a distribuição de materiais eleitorais foi realizada por
apoiadores de campanha de modo voluntário. Requereu, então, a aprovação das
contas com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que a irregularidade é grave, eis que impediu a correta análise das contas,
inclusive quanto ao cumprimento das regras atinentes ao limite de gastos de
campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a omissão de despesas com a

Num. 44454198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
distribuição de materiais de campanha, mesmo quando realizada por voluntários,
configura irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
todas as despesas e as receitas de campanha devem ser especificadas na
prestação de contas, incluindo os serviços prestados de forma voluntária, os quais
devem ser registrados como doação estimável em dinheiro, conforme o artigo 5º,
inciso III, da mesma Resolução, com a finalidade de aferir o limite de gastos.
3.2 No caso dos autos, o recorrente utilizou em sua campanha 26.000 santinhos,
420 adesivos perfurados, 100 adesivos, 200 adesivos "preguinhas", 30 adesivos
redondos e 2 bandeiras.
3.3 O recorrente informou que a distribuição desse material de campanha foi
realizada por colaboradores, de forma voluntária, mas deixou de declarar e
comprovar na prestação de contas a receita estimável relativa à cessão gratuita de
serviço por pessoa física.
3.4 A omissão de receitas e despesas de campanha, quando não é possível verificar
o valor omitido, é falha de natureza grave, que pode ensejar a desaprovação das
contas, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
3.5 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente.
Tese de julgamento: "A omissão de despesas e receitas de campanha, quando não
é possível verificar o valor omitido, é falha de natureza grave, que pode ensejar a
desaprovação das contas, na medida em que viola determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 5º, inciso III;
art. 53, inciso I, alínea "g"; art. 74, inciso III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe

Num. 44454198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dimas Alberto Faria Correa em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44237293), o recorrente alegou que: a) não é raro que
apoiadores recebam materiais de campanha para distribuição em nome do candidato que
apoiam sem a necessidade de formalização de contrato; b) as notas fiscais de gastos de
campanha representam valor ínfimo em relação ao total de recursos arrecadados, eis que
correspondem a R$ 2.450,00, sendo que o total arrecado foi de R$ 8.146,75. Requereu o
provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44254228) manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, por entender que a irregularidade é grave, eis que impediu a correta análise das
contas, inclusive quanto ao cumprimento das regras atinentes ao limite de gastos de
campanha.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:

Num. 44454198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas e receitas de campanha é falha de natureza grave na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.
A sentença de primeiro grau reconheceu omissão de despesa, eis que foram
confeccionados para a campanha do candidato 26.000 santinhos, 420 adesivos
perfurados, 100 adesivos, 200 adesivos "preguinhas", 30 adesivos redondos e 2
bandeiras sem registro do serviço de distribuição desse material de campanha.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que a distribuição desse
material de campanha foi realizada por colaboradores, de forma voluntária, sem
formalização de instrumento contratual, e que essa despesa representa valor ínfimo
em relação ao total de R$ 8.146,75 arrecadado para sua campanha.
Entretanto, a prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de contas
como serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física, com a finalidade de aferir o
limite de gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Em que pese a manifestação do recorrente, a distribuição de 26.752 criativos sem o
respectivo registro de prestação de serviço voluntário viola determinação legal expressa,
bem como compromete a transparência e a confiabilidade das contas, eis que, além da
grande quantidade de material, o prestador sagrou-se eleito ao cargo de vereador com
709 votos.
Demais disso, não há sequer informação nos autos quanto ao número de colaboradores
supostamente utilizados para a distribuição dessa elevada quantidade de material de
campanha o que inviabiliza a apuração do valor omitido, eis que não é possível aferir o
valor estimável relativo a cada colaborador voluntário.

Num. 44454198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
Por fim, o argumento de que o valor de R$ 2.450,00 despendido com a confecção desse
material de campanha é ínfimo não deve ser acolhido, eis que a irregularidade em análise
se refere à ausência de registro de prestadores de serviço para distribuição desse
material de campanha, e não quanto à despesa realizada para produção do material
propriamente em si.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa/receita relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, tendo em vista que a prestação de
serviço voluntário deve ser informada como doação estimável em dinheiro com a
finalidade de apuração do limite de gastos de campanha, o que compromete a
fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral, assim como a necessária
transparência.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que DESAPROVOU as contas de Dimas Alberto Faria Correa,
candidato eleito ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dimas Alberto Faria Correa em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
O Desembargador Anderson Ricardo Fogaça negou provimento ao recurso, mantendo a
desaprovação das contas, sob o argumento de que restou caracterizada a omissão de
despesa/receita relativa ao registro de atividade de distribuição de material de campanha, tendo
em vista que a prestação de serviço voluntário deve ser informada como doação estimável em
dinheiro com a finalidade de apuração do limite de gastos de campanha, o que compromete a
fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral, assim como a necessária
transparência.
2. No caso, divirjo dessa conclusão, com a devida vênia, porque não vislumbro a possibilidade de
anotação de irregularidade quanto à omissão na declaração de gasto com pessoal pelo simples
fato do prestador ter recebido doação de material de campanha.

Num. 44454198 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
A irregularidade, apontada pelo Relator, se baseia no fato de que o prestador confeccionou para a
campanha 26.000 santinhos, 420 adesivos perfurados, 100 adesivos, 200 adesivos "preguinhas",
30 adesivos redondos e 2 bandeiras sem registro do serviço de distribuição desse material de
campanha.
Dessa forma, a quantidade elevada de material de campanha sem registro de pessoal para
realização de sua distribuição geraria dúvidas quanto à integridade e à transparência das contas
apresentadas, o que justificaria a desaprovação das contas frente à omissão constatada.
Nesse ponto reside minha divergência.
Em primeiro aspecto, destaco minhas ponderações externadas na sessão itinerante ocorrida em
Paranaguá sobre o assunto:
Eu tenho externado uma preocupação na academia, discutindo um pouco essa
situação que traz aqui, mais uma vez compartilhar dentro desse assunto aqui que
nós temos visto. Tem muita informação da área técnica de contas, na minha visão,
passando um pouco aquilo que é determinado pela lei, adentrando no mérito da
prestação de contas, o que, a meu ver, compete apenas ao magistrado. Essa
situação acontece mais nas zonas eleitorais. Esse caso dos autos é um exemplo,
cujo parecer conclusivo sugere a desaprovação das contas sob o entendimento de
que se o candidato recebeu santinho ou produziu santinho, com dinheiro do FEFC,
sem dinheiro do FEFC ou mesmo com recursos próprios, mas se ele não tiver
contratado equipe para distribuição, a recomendação é pela desaprovação das
contas, porque você não pode permitir esse gasto de dinheiro público, que na
maioria das vezes provém do Erário, sem que haja efetividade na destinação
desses recursos.(...) Para compreensão, trago minha experiência do outro lado do
balcão, na condição de advogado que já trabalhou em campanhas eleitorais. Em
muitos casos você tem doações recebidas da majoritária. Eu me lembro de um
caso passado, senhor Presidente, em que o candidato a vereador, em que pese
fizesse parte de uma coligação, por questões pessoais não apoiava o candidato do
seu partido formalmente. Ele recebeu o santinho casado, mas não se utilizou desse
santinho. Não podia deixar de receber, porque era um kit de campanha, mas
entendeu que não era o caso de distribuir. Em outros casos, os candidatos à
proporcional não acharam adequada a propaganda ou a linha de atuação dela. Em
tantos outros a pessoa achava que ia arrecadar ou ia ter mais dinheiro, fez material
no começo da campanha, depois o material fica ali no comitê à disposição para
quem fosse procurar. Cito caso que também já julgamos em que a candidata tinha
recebido 25.000 santinhos, mas tinha devolvido 23.000 para a Justiça Eleitoral (...)
No caso dos autos, com a devida vênia, porque o Des. Fogaça tá aplicando um
primeiro precedente desta Corte, entendo que esse caso merece atenção mais
aprofundada, como o faço agora. Nesse sentido, o objeto dos autos está centrado
no fato de que a existência de santinho, ou outro qualquer tipo de material, importa
na necessária contratação de alguém para sua distribuição e caso não declarado,
entende-se, uma presunção, que a pessoa se utilizou de uma pessoa interposta
que fez a distribuição, sem a devida prestação de contas, o que atrairia a
desaprovação das contas. Nesse caso aqui, senhor presidente, a alegação da parte

Num. 44454198 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
é de que ela promoveu distribuição e também contou com o apoio de outras
pessoas para essa missão. Eu posso falar da minha experiência pessoal; eu em
determinado momento da minha vida destinei um sábado, um domingo para pedir
voto para aquela pessoa que eu acreditava; não prestei contas e não fui contratado
e por quê? Porque a legislação tem um dispositivo legal que permite a qualquer
cidadão fazer doação, ainda que estimável, em prol de alguma candidatura até R$
1.064,00.(...) Raramente as pessoas que doam superam esse valor de R$ 1.064,00.
O que quis aqui é trazer um pouco da minha experiência para dizer assim: não há
prova, porque processo de prestação de contas, senhores, não tem contraditório;
eu diria, assim, é um contraditório que na prática acaba sendo feito através da
manifestação do contador; não é um contraditório que sugere produção em prova;
não há em todos esses casos, inclusive neste, uma prova efetiva de que havia
pessoa distribuindo, mas que não foi declarada; é sempre uma declaração, um
apontamento de quem analisa as contas, às vezes, pobre do contador que repassa
a informação ao Setor Técnico naquele momento. Estou muito convencido de que
nós não podemos, porque a legislação não obriga a declarar; se tivesse algum
preceito legal que falasse assim: "Se você comprar material, você precisa de
alguém para distribuir” daí eu teria um descumprimento de um dispositivo legal,
mas não é o caso desse processo. (...)

Neste aspecto, cumpre averbar que a presunção da omissão de despesas na prestação de
contas, desamparada de quaisquer elementos secundários de provas, como aqueles advindos
dos procedimentos de circularização da Justiça Eleitoral, de extratos bancários eletrônicos ou,
mesmo, da impugnação feita por partidos ou candidatos adversários, não serve como lastro para
a concretização de uma irregularidade. Vale dizer, não é possível a imposição de pecha de
irregularidade insanável fundada em mera presunção.
Em segundo plano, não se pode excluir a possibilidade de distribuição dessa espécie de material
eleitoral no comitê de campanha, e a atividade de corpo-a-corpo dos candidatos, bem como a
possibilidade de a prestadora ter simplesmente descartado os materiais que não conseguiu
eventualmente distribuir.
Ainda que isso não fosse suficiente, não é possível aquilatar o valor da irregularidade imposta na
origem - omissão de contratação de militância ou doação estimável de serviços voluntários -de
forma que sem o valor concreto, não é possível impor a desaprovação de contas, já que os
valores são essenciais para se definir a possibilidade de aplicação ou não dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Outrossim, a premissa trazida no parecer conclusivo no sentido de que não há justificativa
plausível para não contratação de cabos eleitorais aptos a realizar a distribuição do material
impresso de campanha não considera, data venia, o disposto no art. 43 da Res. TSE nº
23.607/2019, que autoriza que quaisquer eleitores promovam gastos pessoais e não declaráveis
de até R$ 1.064,10 em favor de candidatura de sua preferência.

Num. 44454198 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 14:03:34
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014033434300000043397910
Número do documento: 25041014033434300000043397910
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 14:35:10
Por tais razões, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença para dar provimento ao
recurso para aprovar as contas com ressalvas.
3. Por todo o exposto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600346-
52.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIMAS ALBERTO FARIA CORREA VEREADOR,
DIMAS ALBERTO FARIA CORREA - Advogado dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025